Tribunal: TJBA
Processo: 0103832-51.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0103832-51.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSIENE DA SILVA COSTA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADA DE 49 ANOS, OPERADORA AUTOMOTIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONCEDER O AUXÍLIO DOENÇA COM DATA DE CESSAÇÃO NO DIA 14/04/2022, POR TER SIDO A DATA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO PELO INSS. BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA LIDE. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR NÃO COMPARECIMENTO DA SEGURADA AO PROGRAMA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA QUANDO A MATÉRIA ESTÁ SOB APRECIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE DA APELANTE NO FEITO. RELATÓRIOS MÉDICOS DE 2022 ATESTAM A MANUTENÇÃO DAS ENFERMIDADES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0103832-51.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSIENE DA SILVA COSTA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, Arnaldo Freire Franco Juiz Substituto de 2º grau Convocado - Relator